Tribunal: TJMT
Processo: 0017515-49.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0017515-49.2017.8.11.0041
RECORRENTE: JOSÉ SWAMI RODRIGUES
RECORRIDO: AILTON CASELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 42824494) interposto por JOSÉ SWAMI RODRIGUES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 32129491):
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - 15 DIAS DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO LIMINAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A teor do que dispõe o art. 915, do CPC, o prazo para a parte executada oferecer embargos à execução é de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do respectivo comprovante da citação. Apresentados após o decurso do prazo, correta a rejeição liminar dos embargos à execução, nos termos do art. 918, inciso I, do CPC”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado– Apelação Cível n. 0017515-49.2017.8.11.0041, Relator: Des JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 29/01/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 32771077), estes foram rejeitados no acórdão de id 36271961.
O Recorrente alega violação aos artigos 231, II, e 915 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) tanto juízo “a quo ” quanto “ad quem ” reconheceram a intempestividade dos embargos opostos sob alegação de que os embargos à execução foram protocolizado e distribuído tendo passado mais de 10 anos, além de 04 meses que o mesmo recorrente já teria se habilitado no processo não podendo assim eximir o desconhecimento da demanda bem como da penhora realizada”. (id 42824494 - p. 7)
Sustenta que “as r. decisões mencionam a penhora do Renajud ‘1a PENHORA’ entretanto os Embargos à Execução insurge contra a penhora do lucro da empresa “2a PENHORA” na qual foi intimado em 28/06/2017, portanto dentro da vigência do Novo Código de Processo Civil que estabelece o prazo geral para oferecimento de embargos à execução (...)”. (id 42824494 - p. 7)
Assevera que “(...) o prazo para oposição dos embargos à execução deverá ser contado a partir da data da intimação do executado registrada na segunda penhora. Ou seja, regra a ser observada é o prazo de 15 (quinze) dias contado da data da juntada aos autos do mandato cumprido que no caso foi dia 29/06/2017 (quinta-feira), logo observa que os embargos foram opostos tempestivamente, vez que foi protocolado em 20/07/2017 (quinta-feira) dentro do prazo de 15 (quinze) dias”. (id 42824494 - p. 9)
Recurso tempestivo (id 43007460).
Contrarrazões no id 46135956.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que “(...) tanto juízo “a quo ” quanto “ad quem ” reconheceram a intempestividade dos embargos opostos sob alegação de que os embargos à execução foram protocolizado e distribuído tendo passado mais de 10 anos, além de 04 meses que o mesmo recorrente já teria se habilitado no processo não podendo assim eximir o desconhecimento da demanda bem como da penhora realizada”. (id 42824494 - p. 7)
Sustenta, no entanto, que “as r. decisões mencionam a penhora do Renajud ‘1a PENHORA’ entretanto os Embargos à Execução insurge contra a penhora do lucro da empresa “2a PENHORA” na qual foi intimado em 28/06/2017, portanto dentro da vigência do Novo Código de Processo Civil que estabelece o prazo geral para oferecimento de embargos à execução (...)”. (id 42824494 - p. 7)
No entanto, a questão atinente à intimação da 2a penhora não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII